Tribunal: TJES
Processo: 5003502-87.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003502-87.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE GONCALVES SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003502-87.2024.8.08.0011

Recorrentes: JOYCE GONÇALVES SILVA e JONATHAS GONÇALVES SILVA

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por JOYCE GONÇALVES SILVA e JONATHAS GONÇALVES SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo de cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD), realizada pelo DETRAN/ES após constatação de infrações cometidas durante o período do documento provisório, sob o fundamento de a indicação do real condutor estar amparada em prova unilateral que não comprova o direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a cassação da PPD da primeira autora por infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento judicial da indicação de condutor de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, e na suficiência probatória da declaração firmada pelo condutor indicado (irmão da proprietária) para tanto.

III. DA PRELIMINAR

3.
Rejeito, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Detran/ES. A autarquia estadual, embora não seja o órgão autuador, é quem instaurou e conduziu o processo administrativo de cancelamento da permissão ao direito de dirigir da primeira autora. Por essa razão, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que os atos praticados pelo DETRAN/ES atingem diretamente o direito dos autores, sendo, portanto, evidente o interesse processual destes em ajuizar a presente ação.

4.
No tocante à alegação de inovação recursal (ID 13762996 - Págs. 3/5), acolhe-se o pleito do Município em relação a quaisquer documentos não submetidos ao crivo do Juízo
a quo
e que não se enquadrem como documentos novos na forma do art. 435 do CPC. A juntada de mídias (“WhatsApp Video” - ID 13762991) na fase recursal para comprovar o uso do veículo desde data pretérita configura preclusão consumativa, devendo o Tribunal se ater às provas já produzidas e debatidas nos autos. Não obstante, o mérito da controvérsia deve ser examinado com base no conjunto probatório tempestivamente anexado, notadamente a declaração de assunção de responsabilidade firmada pelo segundo autor e os indícios documentais de sua posse fática do veículo.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece ser integralmente reformada.

6.
No presente caso, penso que não assiste razão aos recorridos, eis que os recorrentes lograram êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca (ID 13762762 - Pág. 2), o real condutor do veículo no momento das autuações discutidas nestes autos, estando o condutor, inclusive, no polo ativo desta ação (autor/recorrente
JONATHAS GONÇALVES SILVA
).

7.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

8.
Ademais, a presença do real condutor com assunção de responsabilidade – compondo o polo ativo desta demanda – evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

9.
Logo, as infrações CH00024807, CH00030085, BO00055522, CH00035476, CH00036176, BO00092136 e BO00092137 e seus efeitos administrativos não podem ser atribuídos à requerente JOYCE GONÇALVES SILVA, o que invariavelmente repercutirá no processo de cancelamento da permissão para dirigir.

10.
Assim, as multas decorrentes dos autos de infração supramencionados devem ser transferidas para JONATHAS GONÇALVES SILVA, condutor do veículo nos dias dos fatos.

11.
Por fim, por consequência lógica, é hipótese de anular o processo de cancelamento da permissão para dirigir da requerente JOYCE GONÇALVES SILVA (ID 13762764 - Pág. 2), pois com a retirada das infrações anteriormente elencadas de seu prontuário, alterará a pontuação de sua PPD, de modo a não sofrer a sanção referente ao Processo Administrativo nº 2023-TGM6F.

V. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
para:

(i) DECLARAR nulo o Processo Administrativo nº 2023-TGM6F (ID 13762764 - Pág. 2), bem como, a respectiva penalidade de cancelamento de permissão para dirigir; e (ii) CONDENAR o Detran/ES a excluir do prontuário de JOYCE GONÇALVES SILVA a pontuação decorrente dos Autos de Infração nº CH00024807, CH00030085, BO00055522, CH00035476, CH00036176, BO00092136 e BO00092137, bem como proceder a transferência das pontuação referente aos AITs supramencionados para o prontuário da CNH de JONATHAS GONÇALVES SILVA, reconhecendo-o como o verdadeiro infrator. Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “É possível a indicação do real condutor de infração de trânsito pela via judicial, ainda que extemporânea em relação ao prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, desde que acompanhada de declaração formal, presumidamente idônea, reconhecendo a responsabilidade pela infração, especialmente quando não infirmada por prova em sentido contrário.

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 257, § 7º; CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)